Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Comprovado o não fornecimento de medicação imprescindível ao tratamento da paciente, sob o argumento de se tratar de medicação não-padronizada, apesar de possuir registro na ANVISA, e atendidos os requisitos previstos no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, resta caracterizado o descumprimento do dever indeclinável do Estado de prover os meios necessários para concretizar o direito de todos à saúde, conforme assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.